Tribunal: STF
Processo: ARE 1541865
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO À SAÚDE – LEI COMPLEMENTAR 64/2002 – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – DESCONTO SOBRE A VERBA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 102, I, “a” e “l” e §2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria constitucional versada nos arts. 5º, XXXVI, 102, I, “a” e “l” e §2º, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ainda que fosse superado o óbice acima, melhor sorte não teria a pretensão recursal, visto que que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Complementar nº 64/2002 do Estado de Minas Gerais), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 6.11.2017. GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (ARE 1080366 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-064 04-04-2018)



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTADO DE MINAS GERAIS. ART. 85 DA LC 62/2002. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. NATUREZA TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO NO RE 573.540/MG, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 11/06/2010, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal Pleno, no RE 573.540/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/06/2010, julgado sob o regime do art. 543-B do CPC, decidiu que os Estados-membros não possuem competência tributária para instituir contribuições compulsórias para custeio de serviços de saúde usufruídos por seus servidores públicos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 704713 AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-022 31-01-2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente